Tribunal: STF
Processo: RE 1376079
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 83) cujo objeto é a decisão (eDOC 78) que inadmitiu recurso extraordinário (eDOC 67) interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 45): 



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. IPI. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide a questão de forma fundamentada, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a utilização do crédito pretendido, na medida em que não houve adimplemento do tributo. Precedente: REsp 1.382.354/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/10/2017. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 153, § 3º, II, da Constituição. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 67, p. 11)



    “37. Em suma, ao contrário do que defende o acórdão recorrido, nas aquisições destes insumos, matérias-primas, embalagens e produtos intermediários há, sim, incidência do IPI, tanto que, para dar efetividade aos princípios constitucionais em referência, nomeadamente ao princípio constitucional da não-cumulatividade do IPI, estampado no artigo 153, § 3º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o legislador infraconstitucional instituiu a suspensão do recolhimento do imposto, algo que, por uma inferência lógica, suspende apenas a obrigação principal, temporariamente, pois somente se pode falar em suspender o recolhimento de um tributo que, evidentemente, tenha incidência sobre a operação, do contrário estar-se-ia diante de uma não-incidência que prescindiria de semelhante mecanismo suspensivo para atender àqueles princípios constitucionais.



    (...)



    39. Diversamente do que aduz o acórdão recorrido, a suspensão do recolhimento do IPI não implica em desoneração tributária nas aquisições de insumos, matérias-primas, materiais de embalagem e produtos intermediários, mas sim em mecanismo de incidência do imposto.



    40. Assim sendo, a suspensão do recolhimento do IPI não prejudica a incidência do imposto, pelo contrário, a confirma, revelando-se, como dito, mecanismo consentâneo com o princípio da não-cumulatividade do IPI (artigo 153, § 3º, inciso II, da Carta Federal), o qual exige a incidência do imposto (ou seja, a apuração do imposto, não se limitando às situações de efetivo recolhimento).



    41. A preservação da oneração tributária nestas operações é um aspecto nuclear do caráter próprio do mecanismo da suspensão do recolhimento do IPI, visto que é justamente o oposto, ou seja, a desoneração tributária, o que caracteriza as outras medidas de diminuição da carga tributária analisadas por este Supremo Tribunal Federal, quais sejam, a isenção, a não tributação e a tributação à alíquota zero.”



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o tema objeto do recurso extraordinário em questão, qual seja, eventual direito a crédito de IPI decorrente de operação com cobrança do imposto suspensa, foi objeto de análise no julgamento de segunda instância, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 7), e que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume.



     Nesse contexto, observa-se que esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em sede de recurso especial só é cabível quando a questão constitucional objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária, o que não ocorre na situação em análise, vez que o tema surgiu ainda no acórdão de origem, tanto assim que foram impugnados no primeiro apelo extraordinário interposto pela mesma parte (eDOC 12). A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Pensão por morte. Violação do art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Preclusão. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão resolvida na decisão de segundo grau quando o STJ, ao negar seguimento ao recurso especial, mantém incólume a decisão proferida na origem. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 757.260-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS ALEGADAS. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça está adstrita a discussões constitucionais inauguradas no julgamento do recurso especial. As matérias constitucionais que já foram objeto de análise pelas instâncias ordinárias precluem, ante a não interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (AI 761.983-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 17/12/2010). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



     Após, retornem os autos conclusos para análise e julgamento do recurso extraordinário interposto também pela Companhia Usina São João (eDOC 12) em face de acórdão do TRF da 5ª Região (eDOC. 7).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente